Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-71.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM ROTATÓRIA. VEÍCULO QUE JÁ CIRCULAVA NA VIA PREFERENCIAL. INTERCEPTAÇÃO DE TRAJETÓRIA POR ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6o, CF). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR QUE SUPORTA OS PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 4.430,72 a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito.
2. A recorrente sustenta ilegitimidade ativa do autor, ausência de comprovação dos danos e inexistência de responsabilidade pelo sinistro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir a responsabilidade pelo acidente ocorrido em rotatória, bem como verificar a legitimidade ativa do autor e a configuração dos danos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legitimidade ativa do autor resta configurada, porquanto, ainda que não seja o proprietário formal do veículo, é o possuidor direto e responsável pelos prejuízos decorrentes do sinistro, suportando os efeitos patrimoniais do evento danoso. 5. No mérito, o conjunto probatório, especialmente as imagens e vídeos constantes dos autos, evidencia que o veículo da parte autora já circulava na rotatória quando teve sua trajetória interceptada pelo ônibus da recorrente, que desrespeitou a sinalização de preferência e invadiu a faixa de circulação. 6. Configurado o nexo causal entre a conduta do preposto da ré e o dano experimentado, impõe-se o dever de indenizar. 7. Tratando-se de concessionária de serviço público, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 8. Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos, não havendo impugnação eficaz capaz de afastar sua veracidade. 9. Quanto ao dano moral, a situação narrada não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não configurando violação a direitos da personalidade, razão pela qual não é devida indenização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. 11. Mantida integralmente a sentença. 12. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos legais: CF, art. 37, § 6o; CC, artigos 186 e 927.